Tribunal: TJSP
Processo: 2233204-90.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando à autorização para advogados adentrarem unidades judiciárias do Estado de São Paulo sem prévia submissão a equipamento detector de metais. Indeferimento de pleito de gratuidade processual. Impetrante que quedou inerte após ser pessoalmente intimado para recolher as taxas judiciárias concernentes a essa ação mandamental.

Denegação da Segurança (artigo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando à autorização para advogados adentrarem unidades judiciárias do Estado de São Paulo sem prévia submissão a equipamento detector de metais. Indeferimento de pleito de gratuidade processual. Impetrante que quedou inerte após ser pessoalmente intimado para recolher as taxas judiciárias concernentes a essa ação mandamental.

Denegação da Segurança (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c os artigos 102, parágrafo único, e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado
de Segurança Cível no 2233204-90.2018.8.26.0000, da Comarca
Batatais,
em
que
é
impetrante
CLAUDINEI
MARTINS
FERNANDES, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO
FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 33.087
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Mandado de Segurança no 2233204-90.2018.8.26.0000
Impetrante: Claudinei Martins Fernandes
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando à
autorização para advogados adentrarem unidades judiciárias do
Estado de São Paulo sem prévia submissão a equipamento
detector de metais. Indeferimento de pleito de gratuidade
processual.
Impetrante
que
quedou
inerte
após
ser
pessoalmente intimado para recolher as taxas judiciárias
concernentes a essa ação mandamental.
Denegação da Segurança (artigo 6o, § 5o, da Lei no
12.016/2009, c/c os artigos 102, parágrafo único, e 485, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).
Vistos, etc...
1. Trata-se de “MANDADO DE SEGURANÇA c/
LIMINAR” impetrado por Claudinei Martins Fernandes, em causa
própria, “contra o juiz diretor do fórum Estadual de Batatais FABIO
MARQUES DIAS, que também compõe o juizado especial civil e criminal da
comarca” (fls. 01).
Aduz o impetrante que é advogado e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aos 23 de outubro de 2018, dirigia-se a audiência de custódia (a se
realizar nas dependências do Fórum de Batatais) portando chaves
de veículo e telefone celular. Atravessou a porta detectora de
metais existente no átrio do mencionado prédio público. Acionado o
alarme do aparelho de detecção, o peticionário imediatamente
sacou aludidos objetos, mostrando-os à funcionária terceirizada que
controlava o ingresso de pessoas no local; nada obstante, aludida
controladora ordenou que o causídico - desprovido, desta feita, das
chaves e do aparelho de telefonia móvel - novamente cruzasse a
porta detectora de metais. Irresignado com o constrangimento a
que, no seu entender, estava sendo submetido, o peticionário não
atendeu a tal determinação, não admitindo também que fosse
pessoalmente revistado com o auxílio de detector de metais
manual. Na sequência, o advogado adentrou o Fórum.
Prosseguiu o impetrante narrando que,
acionado o MM. Juiz-Diretor do Fórum de Batatais, bem como a
Polícia Militar, o primeiro exigiu arbitrariamente que ele se
submetesse a revista pessoal, ao que outra vez não atendeu.
Diante disso, o MM. Juiz-Diretor, abusando de sua autoridade,
determinou que miliciano escoltasse o causídico para a parte
externa do imóvel público, o que foi feito.
Frente
a
tal
panorama
o
postulante
argumenta, em síntese, que teve obstaculizado o exercício da
Advocacia, além de ter suportado constrangimento e humilhação
por parte do d. Juiz-Diretor. Aponta ainda ofensa ao princípio da
igualdade, referindo discriminação em face de profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
advogados, os quais são obrigados a se submeterem a
procedimentos de segurança quando do ingresso em unidades
judiciárias, diferentemente do que ocorre com Magistrados,
membros do Ministério Público e outros serventuários da Justiça.
Pleitos: a) “LIMINARMENTE seja concedida ordem
para coibir o coator e também outros agentes de agirem contrariando a
constituição federal e a lei n. 8906/84 e suas ulteriores modificações,
determinando a eles e a todos se abstenham de constranger este advogado e
a advocacia brasileira neste ou em qualquer fórum, deixando de submeter o
profissional quando no exercício de seu múnus e sempre que adentre ao
recinto deste fórum e de todos os demais, sem ter que sofrer a humilhação e o
constrangimento a que ficamos expostos em ter que atravessarmos a porta de
constrangimentos (...)” - fls. 12; b) “seja dado provimento para se atender aos
reclamos do parágrafo anterior, determinando ao coator e os demais
funcionários e agentes se abstenham de constranger o advogado e a
advocacia com a permanência desse tipo de fiscalização inócua e absurda,
determinando a todos a dispensa de utilizarem esse aparato para adentrarem
no fórum e nos fóruns sob a jurisdição deste tribunal, por absoluta ausência de
necessidade prática e ao contrário disso, causando dissabor, contrariedades,
desavenças e inúmeros desrespeito ao profissional advogado (...)” - fls. 13; c)
“os benefícios da assistência judiciária gratuita, por não estar este subscritor
em condições de arcar com este ou com quaisquer outros custos processuais,
na forma da lei 1060/50 e demais dispositivos pertinentes (...)” - idem; d)
“seja oficiado à Corregedoria Geral da justiça para expressar seu entendimento
e aplicar o que considerar necessário, bem como e da mesma forma, seja
oficiado ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Nacional de
Justiça para conhecimento destes fatos e adotarem as medidas correcionais
necessárias” (fls. 14).
A fls. 23/6 o impetrante apresentou petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ratificando os pedidos iniciais, até porque no dia 29 de outubro de
2018, ao chegar ao Fórum de Batatais, o ora requerente notou que
“havia um número excessivo e não comum de pessoas no átrio do Fórum
observando-me desde antes da descida da rampa de acesso e que antecede a
porta denominada de constrangimentos”.
2. Registre-se que os presentes autos foram
inicialmente encaminhados ao Serviço de Entrada e Distribuição de
Feitos Originários de Direito Privado (fls. 17), tendo o então Exmo.
Presidente da E. Seção respectiva, Desembargador Gastão Toledo
de Campos Mello Filho, assentado o seguinte:
“Distribua-se o presente mandado de segurança,
ficando a questão à consideração do relator” (fls. 18).
O feito foi, então, distribuído ao Exmo.
Desembargador José Joaquim dos Santos (fls. 19), que assim
deliberou:
“Trata-se de alegado constrangimento sofrido pelo
impetrante ao ensejo de audiência de custódia porque, em 23 de outubro
passado, submeteu-se ao detector existente no Foro local, razão pela qual
sobreveio a necessidade de ser revistado, ordem contra a qual se insurgiu, não
sendo realizada a revista. Retirou-se do local. Pede providências.
A alegação, como se vê, importa em exame da
legalidade ou ilegalidade de ato de administração ordinário próprio de prédio
do Tribunal de Justiça.
Esse assunto, de modo algum, pode ser tratado no
âmbito desta seção de Direito Privado, como vistosamente se deduz.
Assim, ordeno a imediata redistribuição a quem de
direito. Aqui, inegavelmente, por equívoco” (fls. 20/1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
O Exmo. Presidente da E. Seção de Direito
Privado, consignando que o mandamus foi impetrado “contra ato do
Juiz Diretor do Fórum da comarca de Batatais, doutor Fábio Marques Dias”,
determinou a remessa do feito à E. Corregedoria-Geral da Justiça,
nos termos do artigo 28, inciso II, do Regimento Interno deste
Augusto Sodalício (fls. 27).
O
Exmo.
Corregedor-Geral
da
Justiça
considerou não haver “previsão para que, no tema objeto do indicado
mandado de segurança, o Corregedor Geral da Justiça funcione como Relator
da ação”, ordenando o retorno dos autos à E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 31).
O ilustre Desembargador Gastão Toledo de
Campos Mello Filho, desta feita, realçando o teor dos artigos 13,
inciso I, alínea b, e 26, inciso II, alínea d, ambos do Regimento
Interno desta Colenda Corte, determinou a remessa do feito a este
E. Órgão Especial, ressaltando que “o impetrante se insurge contra ato
praticado pelo Juiz Diretor do Fórum da comarca de Batatais no exercício de
função delegada do Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo” (fls. 33/4).
Aos 30 de janeiro de 2019 os autos foram
distribuídos a esta Relatoria (fls. 37), que recusou o provimento
preambular, determinando fosse o impetrante intimado a apresentar
documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica,
para oportuno exame do pleito de gratuidade processual (fls. 38/43).
Encartados os documentos de fls. 45/7
(“DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA” e print da página inicial de sua
conta corrente no Banco do Brasil), o subscritor determinou fosse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
requerente
novamente
intimado,
dessa
vez
a
apresentar
documentos que efetivamente comprovassem a hipossuficiência
econômica (fls. 50).
O Sr. Claudinei anexou aos autos outra
“Declaração” (fls. 53), seguindo-se este despacho:
“... o acesso à Justiça e o direito de petição
constituem prerrogativas constitucionalmente asseguradas (artigo 5o, incisos
XXXIV, alínea a, e XXXV, da Carta Magna). No entanto, para conquistar o
provimento jurisdicional pretendido o autor deve adimplir certas obrigações,
dentre elas, a de recolher as custas processuais iniciais. Claro que para
atender à isonomia material se concede às pessoas em situação de
hipossuficiência econômica a Assistência Judiciária gratuita (nos termos da Lei
no 1.060/50, que regulamenta a matéria em atendimento ao enunciado no
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil - normas aplicadas à espécie
supletivamente). Mas, segundo o artigo 99, § 2o, do estatuto adjetivo o Juiz
poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. E,
no presente caso, o impetrante teve três oportunidades para comprovar a
circunstância de miserabilidade, mas não o fez satisfatoriamente (por ocasião
da propositura da presente ação e nas duas vezes em que instado a tanto - fls.
38/43 e 50).
Destarte, considerando que Claudinei é advogado
atuante e que por ocasião dos fatos narrados na petição inicial levava consigo
chaves de veículo e aparelho de telefonia celular, tudo leva a crer que o
requerente disponha de recursos suficientes para arcar com as custas
correspondentes ao Mandado de Segurança que ora promove sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família”.
Restou, desse modo, indeferido o pleito de
gratuidade processual (fls. 56/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Em seguida, a honrada autoridade apontada
como coatora prestou informações a fls. 61/72, tendo a d.
Procuradoria-Geral de Justiça opinado pela denegação da
Segurança, “uma vez que, direito líquido e certo inexiste a amparar seus
interesses” (Obs. do Relator: interesses do requerente) - fls. 88/96.
Entretanto, irresignado com a deliberação
que indeferiu a gratuidade processual, interpôs o impetrante Agravo
Regimental (fls. 124/9), ao qual este C. Órgão Especial negou
provimento em sessão de julgamento realizada no dia 27 de março
de 2019 (fls. 190/200).
Foi então apresentado Recurso Especial (fls.
75 e 77/86), que restou inadmitido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Vice-Presidente deste Augusto Sodalício aos 19 de
agosto de 2019 (fls. 118/20 - trânsito em julgado dessa r. decisão certificado
a fls. 122).
Considerando o trânsito em julgado da r.
decisão que indeferiu o pleito de gratuidade processual, foi
determinada a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo
485, § 1o, do Código de Processo Civil, para que recolhesse as
taxas judiciárias concernentes a esta ação mandamental no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, com fulcro no
inciso III do mesmo artigo do referido código de ritos.
No entanto, embora intimado pessoalmente
(fls. 231), o Sr. Claudinei deixou transcorrer in albis o prazo
assinalado (conforme certidão a fls. 232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
3. Como visto, transitada em julgado a
decisão que indeferiu o pleito de gratuidade processual, o
impetrante foi pessoalmente intimado para recolher as taxas
judiciárias concernentes a esse Mandado de Segurança, quedando
inerte.
Destarte,
de
rigor
a
denegação
da
Segurança, à luz do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c os
artigos 102, parágrafo único, e 485, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil - esses últimos que assim dispõem:
“Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de
decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de
todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas
ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de
aplicação das sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o
processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos
demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou
diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Augusto
Sodalício em casos análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Execução Fiscal
- Insurgência contra deferimento da penhora on line -
Ausência do recolhimento das custas necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
intimação
da
autoridade
impetrada
-
Intimação
dos
impetrantes para manifestarem-se sobre o recolhimento das
custas
-
Inércia
da
parte - Desídia
que
impõe o
indeferimento da inicial - inteligência do art. 10 da Lei
no 12.016/09 - Indeferimento da inicial - Extinção sem
julgamento do mérito” (Mandado de Segurança Cível no
2220857-30.2015.8.26.0000, Relator o nobre Des. Eutálio Porto, E.
15a Câmara de Direito Público, j. em 31.03.2016).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o
processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos 330, III, c/c 485, inciso I, ambos do CPC/2015, por
falta de interesse de agir; sem sucumbência - Gratuidade de
justiça indeferida logo após o ajuizamento da ação, e
determinação para recolhimento de custas em 10 dias -
Indeferimento mantido em Agravo de Instrumento - Falta de
recolhimento com extinção processual - Apelo da autora
sustentando necessidade de intimação para recolhimento do
preparo inicial em prazo razoável - Descabimento da
intimação objetada - Com o trânsito em julgado do acórdão
que manteve o indeferimento da justiça gratuita era de ônus
da apelante recolher custas e despesas da distribuição
naquele prazo de 10 dias que o juízo 'a quo' fixara, pena
de extinção do processo sem resolução de mérito -
Incidência da norma especial do NCPC, art. 102 e parágrafo
único, que prevalece sobre a norma do artigo 317 do NCPC e
também sobre a do artigo 290 - Fundamento da extinção
alterado de ofício - Sentença mantida - Recurso desprovido”
(Apelação Cível no 1023207-76.2015.8.26.0554, Relator o douto
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, I. 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Direito Privado, j. em 24.10.2017).
4. Diante do exposto, denego o mandamus,
nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c os artigos
102, parágrafo único, e 485, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil.
Geraldo Wohlers
Relator